Tribunal: TJMT
Processo: 1070085-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070085-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JUSSARA RICALDES DA SILVA - CPF: 340.096.041-15 (RECORRENTE), WELTON RICALDES DA SILVA - CPF: 822.319.311-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de transações bancárias fraudulentas que subtraíram R$ 23.820,96 de sua conta. A autora alegou que não reconhece as operações, realizadas entre os dias 30/04/2024 e 01/05/2024, e que o banco não adotou providências adequadas diante das movimentações atípicas. O banco defendeu a regularidade das operações, por terem sido realizadas com credenciais válidas, sustentando culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pelas transações bancárias não reconhecidas pela autora e realizadas de forma fraudulenta; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da falha na segurança bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nas relações de consumo, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos serviços bancários (art. 3o do CDC), sendo irrelevante a demonstração de culpa.

4.

As transações bancárias impugnadas destoam do padrão habitual da consumidora, por apresentarem valores elevados, beneficiários incomuns e frequência atípica, ocorrendo durante feriado nacional, o que impedia a comunicação imediata pela autora.

5.

A inércia do banco diante de movimentações claramente discrepantes configura falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de segurança, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ, que impõe responsabilidade por fortuito interno.

6.

A autora agiu com diligência ao registrar boletim de ocorrência em 01/05/2024 e comunicar o banco em 02/05/2024, primeiro dia útil subsequente, afastando a alegação de culpa exclusiva.

7.

A existência de inquérito policial reforça a verossimilhança da alegação de fraude e não comprova negligência da vítima.

8.

A falha de segurança que permite subtração de valores vultosos em curtíssimo espaço de tempo e sem mecanismos de bloqueio ou confirmação da autenticidade enseja, além da restituição dos valores, o dever de indenizar por danos morais, em razão do abalo decorrente da perda patrimonial e insegurança no uso de serviços essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070085-71.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Jussara Ricaldes da Silva

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora ajuizou a presente ação visando a restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de transações bancárias fraudulentas que resultaram na subtração de R$ 23.820,96 de sua conta. Relata que, no dia 30/04/2024, ao verificar seu extrato, constatou débitos não reconhecidos, incluindo uma compra de R$ 4.999,99, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência no dia 01/05/2024. No dia 02/05/2024, ao procurar o banco, foi informada de novas transações realizadas no feriado, sendo que seu saldo foi praticamente zerado. Sustenta que a instituição financeira negou o reembolso, apesar das movimentações serem atípicas e incompatíveis com seu histórico. Fundamenta seu pedido na responsabilidade objetiva do banco, sustentando falha na prestação do serviço ao não impedir as fraudes.

O banco, por sua vez, argumenta que o caso se trata de culpa exclusiva da vítima, uma vez que as transações contestadas foram realizadas com o uso de credenciais legítimas, incluindo senha e token, o que indicaria a regularidade das operações.

Pois bem. A relação entre a recorrente e o banco é de consumo, conforme estabelece o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dessa forma, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários, prevista no art. 14 do CDC, que determina:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ainda, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Em detida análise dos autos, tem-se que os extratos bancários juntados aos autos evidenciam que o padrão de transações da recorrente antes do evento fraudulento era de baixa movimentação e pequenas compras. No entanto, entre os dias 30 de abril e 01 de maio, ocorreram diversas transações atípicas, incluindo compras de valores elevados para destinatários distintos e incomuns, como
“BrasilC*MARCUSFRC12”
,
“Daniel dos Santos Bo”
,
“Bons Vizinhos Mercea”
e
“Supermercado Dubai”
.

Além disso, as transações eram repetitivas e sequenciais, o que foge completamente ao comportamento habitual da recorrente, bem como a operação foi realizada durante um feriado nacional, quando a recorrente não poderia tomar providências imediatas.

Com isso, o banco, ao verificar um comportamento tão discrepante, deveria ter bloqueado automaticamente as transações ou solicitado validação da cliente.

A omissão do banco em detectar movimentações completamente destoantes do perfil financeiro da recorrente caracteriza falha na prestação de serviço e reforça a necessidade de reparação do dano material.

Deve ser destacado ainda, que o juízo a quo considerou que a recorrente demorou a comunicar a fraude, o que impediria o banco de recuperar os valores.

Esse entendimento, no entanto, ignora a realidade fática do caso, visto que as movimentações fraudulentas começaram em 30/04/2024 e se intensificaram em 01/05/2024, feriado nacional. Dessa forma, a recorrente só pôde verificar as transações e tomar providências no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 02/05/2024.

Ademais, ao perceber os débitos indevidos, a recorrente imediatamente compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência (BO), ainda em 01/05/2024.

Dessa forma, o boletim de ocorrência comprova que a recorrente agiu rapidamente ao tomar ciência dos fatos. O fato de o banco só registrar as transações no sistema no dia 02/05/2024 (por causa do feriado) reforça que o próprio funcionamento bancário impediu a detecção tempestiva da fraude pela recorrente.

Outro ponto que merece atenção é a existência do Auto de Investigação Preliminar no AIP 821/2024, instaurado pela Delegacia Especializada em Estelionato de Cuiabá/MT. Sabe-se que o simples fato de haver uma investigação criminal em andamento não confirma automaticamente a ocorrência de fraude, mas é um forte indício de que há elementos que justificam a apuração do crime.

Com isso, diante de todo o contexto probatório, tem-se que o caso não se tratou de culpa exclusiva da vítima, mas sim de uma falha na segurança da instituição bancária, que não adotou mecanismos eficazes para impedir transações atípicas e incompatíveis com o perfil da autora. A existência de uma investigação criminal reforça a suspeita de que a autora foi vítima de fraude, afastando a tese de que teria sido negligente no uso de seus dados bancários. Dessa forma, resta configurada a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, sendo devida a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO FEITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA 297 DO STJ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA -
LANÇAMENTOS QUE DESTOAM DO PERFIL DA CONSUMIDORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU QUE AS COMPRAS FORAM REALIZADAS PELA TITULAR DO CARTÃO - BANCO QUE DEVE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RISCO DO DA ATIVIDADE
- DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CORRIGIDOS DO DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE 1% A.M. DA CITAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS - ABORRECIMENTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM AQUELES ROTINEIRAMENTE SOFRIDOS NA VIDA EM SOCIEDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, REDISTRIBUÍDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (TJ-SP - AC: 10092333220228260002 SP 1009233-32 .2022.8.26.0002, Relator.: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 30/09/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -. FRAUDE PERPETRADA A PARTIR DE TELEFONEMA POR NÚMERO USUALMENTE UTILIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E INFORMAÇÃO DE QUE O SEU APP HAVIA SIDO BLOQUEADO E RECOMENDAÇÃO À CONSUMIDORA PARA SE DIRIGIR AO CAIXA ELETRÔNICO PARA DESBLOQUEIO DO APLICATIVO DO BANCO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA QUE EM MUITO EXTRAPOLARIAM O SEU PERFIL DE USO. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA
. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS IMPROVIDOS - UNANIMIDADE. (Apelação Cível No 202200814690 No único: 0048247-41.2020.8 .25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 09/06/2022) (TJ-SE - AC: 00482474120208250001, Relator.: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 09/06/2022, 2a CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS EM CONTA CORRENTE - Fraude bem reconhecida em primeiro grau –
Realização de sete operações consecutivas, em valores consideráveis, mas distintos, destinadas ao mesmo estabelecimento comercial – Ausência de prova de negligência do autor na guarda de seu cartão e da senha pessoal
– Contestação imediata - Restituição simples do desfalque, em valor histórico de dois mil e seiscentos reais - Danos morais verificados – Credibilidade da correntista questionada pela instituição financeira, que se negou a solucionar extrajudicialmente a controvérsia – Indenização por danos morais fixada na origem em cinco mil reais que não comporta redução. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011340-12 .2022.8.26.0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 14/02/2023, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– GOLPE DO SMS – FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – PERFIL DE TRANSAÇÃO COMPLETAMENTE ESTRANHO AO PADRÃO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA
– APLICAÇÃO DA SÚMULA No 479, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A súmula no 479, do STJ fixa que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Se demonstrada a ruptura do dever de segurança do banco, ao permitir que terceiros invadissem a conta da consumidora e realizassem operações inidôneas (que sequer o banco demonstrou que eram comuns ao perfil de uso), é de rigor, portanto, a manutenção da sentença que bem declarou a nulidade das transações (empréstimo e transferência) indicadas nos autos
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10284244320238110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

Em assim sendo, deve ser aplicada ao caso a Súmula 479 do STJ que dispõe:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

Portanto,

a sentença deve ser reformada para condenar o banco à restituição integral dos valores subtraídos da conta da recorrente, no montante de R$ 23.820,96.

No tocante ao dano moral, diante da falha na segurança da instituição financeira implicou na Recorrente um transtorno desarrazoado, pois em razão da falta de proteção adequada ao estabelecimento bancário a autora foi vítima de golpe e teve seu dinheiro subtraído. Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral também deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO reformo a sentença
e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedente a demanda para:

a)

CONDENO o Réu a restituir o valor de
R$ 23.820,96

(vinte e três mil oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos),
que deverá ser atualizados monetariamente, a partir do primeiro débito (30/04/2024), pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

b)

Condeno o Reclamado ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025